Tribunal: TJDFT
Processo: 0714869-62.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714869-62.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: DARCI BATISTA FERREIRA D E S P A C H O Intime-se o exequente para informar a quitação da dívida ou apresentar planilha atualizada do débito remanescente, dando o devido prosseguimento do processo, sob pena de extinção do feito em razão do pagamento. Intime-se. Brasília, DF, em 25 de fevereiro de 2021 23:56:22.. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator